Tribunal: STF
Processo: RE 86447
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
Ação anulatória de negócio jurídico simulado e rescisória de ato homologatório cominado com declaratória incidental da existência de sociedade de fato, tudo referente a atos e a situação de que não participou o autor. Falta de interesse jurídico concreto. Carência de ação. Recurso extraordinário não conhecido.